Tribunal: TJDFT
Processo: 0034682-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034682-50.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO RECORRIDO: FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREVENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA ALHEIA AO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO. SPE - SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INDIVIDUALIDADE JURÍDICA E PATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC, ART. 85, § 8o. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. É defeso na apelação rever decisão preclusa que rejeitou a prevenção. II. Pessoa jurídica estranha ao título extrajudicial não pode ser considerada parte legítima para a execução, consoante o disposto no artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. De acordo com a inteligência do artigo 9o da Lei 11.079/2004, a Sociedade de Propósito Específico (SPE) tem personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, de maneira que não anula a individualidade jurídica das sociedades empresárias envolvidas nem estabelece solidariedade recíproca quanto às dívidas de cada uma delas, salvo quando presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. IV. Consoante a interpretação do artigo 85, §§ 2o e 8o, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que a aplicação da regra geral resultar em valor exorbitante e sem correspondência com a realidade do litígio e da relação processual. V. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil não pode ser interpretado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de enriquecimento injustificado. VI. São inestimáveis honorários que podem incidir sobre base de cálculo instável ou que venham a se revelar incompatíveis com a contextura fática e jurídica da demanda, gerando remuneração irrisória ou exacerbada. VII. O julgador, responsável pela coesão e integridade jurídica do sistema processual, deve evitar interpretações que conduzam a resultados que desafiam a proporcionalidade e a razoabilidade, vetores exegéticos expressamente consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil. VIII. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 265 do Código Civil, sustentando, em síntese, que a obrigação solidária da recorrida, contraída no primeiro contrato de compra e venda mediante permuta, foi ratificada nos 3 (três) negócios jurídicos aditivos, restando patente a legitimidade da parte recorrida para integrar o polo passiva da execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 265 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da ilegitimidade passiva da recorrida para a execução, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023